Tribunal: TJDFT
Processo: 0753571-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEITO COMINATÓRIO. EXCLUSÃO DE PROTESTO. IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. ASTREINTES DEVIDA. QUANTUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Em decisão pretérita, o executado foi intimado a retirar os protestos em desfavor da exequente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. A ausência de impugnação pelas vias recursais próprias, a tempo e modo, presume o reconhecimento tácito do demandado acerca da matéria de fato e de direito de cunho cominatório a ele dirigida, tornando processualmente preclusa a discussão pela via eleita.
2. O valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação judicial pretérita versando acerca do "quantum” das astreintes e do tempo decorrido, cujos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram fielmente observados pelo d. Juízo monocrático, reduzindo a multa de R$ 153.600,00 para o valor de R$ 4.000,00.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.